Tribunal: STF
Processo: ARE 1508963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA INGRESSO NO CURSO DE SOLDADOS DA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CANDIDATA REPROVADA NO EXAME PSICOTÉCNICO. IRDR DO GCDP (TEMA 21). REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1009). PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INAPTIDÃO DA CANDIDATA. INVESTIGAÇÃO PELAS MESMAS TÉCNICAS EMPREGADAS NO CERTAME. SÉTIMA DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. ATESTADA PELO PERITO JUDICIAL A INAPTIDÃO PSICOLÓGICA DO AUTOR PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR, IMPÕE-SE A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.



    1. AFORA A CONSTATAÇÃO DE QUE OS TESTES FORAM REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL, AÍ INCLUÍDA A SUA CORREÇÃO, NÃO CABE AO PERITO INCURSIONAR SOBRE OUTRAS QUESTÕES, NO REEXAME DAS AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS REALIZADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO TEMA 21, ESTABELECIDO PELO GCDP DESTA CORTE.



    2. OS CONSTRUTOS/TESTES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ESTABELECIDOS PELA BANCA DO ESTADO PARA AS AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS, NOS CONCURSOS PÚBLICOS PERTINENTES AOS EDITAIS 091/CESIEP/2017 E 042/CGCP/2019, POR ATENDEREM A OBJETIVIDADE PRECONIZADA PELO STF, NÃO INFRINGEM OS PRECEITOS TÉCNICOS EXIGIDOS PELA LEI E PELAS NORMAS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (SÉTIMA DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO)



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente